Tribunal: TJPA
Processo: 0821488-74.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11458 - Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821488-74.2024.8.14.0000

REQUERENTE: AUGUSTO CESAR LOUREIRO DE SA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PEÇAS ESSENCIAIS AO EXAME DO PLEITO REVISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental que pretende a reforma da decisão que não conheceu da revisão criminal por instrução deficitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se certidão de trânsito em julgado constitui pressuposto processual de admissibilidade do pedido revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

4. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão criminal não deve ser conhecida quando ausente certidão de trânsito em julgado da ação penal condenatória, pois configurada a ausência de pressuposto processual de admissibilidade, incumbindo ao requerente a instrução suficiente do pedido.

5. Na espécie, a ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação e a falta de juntada das demais peças do processo, em especial da sentença condenatória, inviabilizam o conhecimento da ação revisional por instrução deficitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência da certidão de trânsito em julgado da condenação e de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos impede o conhecimento da ação de revisão criminal".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.946.721/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.10.2021; TJMG, RevCrim n. 2185189-43.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 09.07.2024; TJPA, RevCrim n. 0808770-11.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 19.08.2025; TJPA, RevCrim n. 0802733-65.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo regimental interposto por AUGUSTO CESAR LOUREIRO DE SÁ em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu da revisão criminal em virtude da instrução deficitária (ID 24101632).

Em razões recursais, o agravante sustenta que o m
andado de prisão colacionado à inicial da ação revisional seria suficiente para comprovar o trânsito em julgado da condenação e viabilizar a procedibilidade da revisão criminal (ID 24144185).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 30392219).

Por manter a decisão agravada, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o agravo regimental não comporta provimento.

Na espécie, o pedido revisional não foi conhecido e
m virtude da deficiência de instrução, pois não foi colacionado a
certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e as demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, conforme fundamentação a seguir:

“Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por AUGUSTO CÉSAR LOUREIRO DE SÁ visando desconstituir a sentença proferida na ação penal n. 00002691-54.2010.8.14.0039, na qual foi condenado à pena reclusiva de 10 anos, 4 meses e 7 dias, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Não obstante, verifico a existência de fator impeditivo ao conhecimento do pleito revisional, porquanto o requerimento não foi instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, em descumprimento ao disposto no art. 625, § 1º, do CPP.

Com efeito, a certidão de trânsito em julgado constitui pressuposto legal para conhecimento do pedido, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça Estadual. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A, DO CPB. SURGIMENTO DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. 1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação. 2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA, REVCRIM 0811459-04.2020.8.14.0000, relatora Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe de 17/03/2021).

Ademais, verifica-se que não foram juntadas as demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, especialmente a sentença condenatória, o que inviabiliza o exame das alegações e o conhecimento do pleito revisional, por deficiência de instrução.

No ponto, consigne-se que a juntada da certidão de trânsito em julgado e das peças necessárias é ônus do requerente, de modo que o pedido insuficientemente instruído enseja o indeferimento liminar a teor do disposto no art. 625, §3º, do CPP.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da ação revisional e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (ID 24101632).

Destarte, inexiste margem para modificação da linha decisória desenvolvida no
decisum
impugnado, posto que o art. 625, § 1º, do CPP exige expressamente que "o requerimento seja instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos", o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a revisão criminal não deve ser conhecida quando ausente certidão de trânsito em julgado da ação penal condenatória, pois configurada a ausência de pressuposto processual de admissibilidade” (TJMG,
RevCrim n. 2185189-43.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 1º Grupo de Câmaras Criminais, j. 09.07.2024), entendimento perfilhado neste Tribunal de Justiça (TJPA,
RevCrim n. 0808770-11.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 19.08.2025 e TJPA,
RevCrim n. 0802733-65.2025.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 17.06.2025).

Desta feita, a ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação e a falta de juntada das demais peças do processo
, em especial da sentença condenatória, inviabilizam o conhecimento da ação revisional, por ausência de pressupostos essenciais à sua admissibilidade, de modo que não tendo o requerente se desincumbido do ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da decisão de não conhecimento por instrução deficitária.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo regimental.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/04/2026